Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-71.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA. EXAME TÉCNICO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação acidentária, a perícia judicial, quando conclusiva no sentido de que inexiste incapacidade laboral ou redução da capacidade laboral, impõe o julgamento de improcedência do pedido.
2. Conquanto o juiz não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial; contudo, a previsão de exame técnico é indicativo de que o magistrado deve-se valer do conhecimento dos profissionais específicos da área para decidir com supedâneo em argumentos igualmente técnicos confrontados com o Direito.
3. Sentença mantida. Recurso improvido.